Tribunal: STF
Processo: ARE 922470
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Administrativo. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Indeferimento de provas no processo judicial. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Desvio de função. Diferença de remuneração. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nestes autos. Vide: i) RE nº 578.657/RN, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 6/6/08 – tema 73; ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 – tema 424; e iii) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 – tema 660. 



    3. Agravo regimental não provido.